Tribunal: TJPA
Processo: 0015100-76.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015100-76.2015.8.14.0301

APELANTE: ANTONIA AMARAL ROCHA

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO ESTADUAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE RECORRER. NÃO ACOLHIDA. PRECEDENTE DO STJ. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILDADE CIVIL OBJETIVA E DE DEVER DE INDENIZAR. AFASTADAS.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA (CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL). INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RE 841.526 - TEMA 592. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
À UNANIMIDADE.

1.

A questão em análise reside em verificar se a Relatora ultrapassou sua competência legal ao julgar o Recurso de Apelação monocraticamente, bem como, se deve a decisão recorrida ser modificada para reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado e, se existe o dever de indenizar.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental”
(AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

3. A decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação está devidamente amparada pela interpretação conjunta do art.932, VIII do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA e, em conformidade com a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual a sentença de improcedência foi mantida.
Violação ao direito ao Contraditório, à Ampla Defesa e ao Direito de Recorrer não configurada.

4.

Arguição de Responsabilidade Civil Objetiva e Dever de Indenizar. Conforme
Teoria do Risco Administrativo,
a responsabilidade do Estado é objetiva
, ou seja, o Ente Estatal responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causalidade
entre o ato (ação/omissão) e o dano
, desde que ausentes quaisquer excludentes.

5.
Na hipótese em discussão, as provas demonstram tão somente o evento danoso (morte do filho da Apelante), não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão ou negligência do Estado do Pará), tampouco, nexo causal, de modo que, não há que se falar em dever de indenizar.

6. Consoante documentação acostada aos autos, o filho da apelante foi encontrado morto no dia 02/02/2012 nas dependências do Presídio Estadual Metropolitano, na sala denominada Atividade do Bloco “B”

(brinquedoteca) tendo como causa da morte, “
asfixia mecânica, constrição extrema do pescoço
” e, se encontrava isolado no referido local por ter sido retirado de sua cela na noite anterior por recomendação do psicólogo do presídio, em decorrência de pedido do próprio interno, que alegava ser ameaçado de morte por outro preso.

7. O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Os Ministros destacaram que nos casos em que não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, em violação ao texto constitucional.

8. Ausência de nexo de causalidade apto a ensejar a responsabilização do Estado do Pará pela morte do filho da recorrente, afastando o dever de indenizar.

9.
Agravo Interno conhecido e não provido
, restando
mantida a decisão recorrida que confirmou a sentença de improcedência da ação. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Híbrida Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANTONIA AMARAL ROCHA contra ESTADO DO PARÁ e SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO
DO PARÁ,

diante de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento à Apelação Cível, interposta em razão de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (processo n.º 0015100-76.2015.8.14.0301- PJE), ajuizada pela ora agravante, pleiteando a reparação de danos morais e materiais em razão da morte de seu filho, que se encontrava sob a custódia do Estado no Presídio Estadual Complexo de Americano.

A decisão agravada tem a seguinte conclusão
(Id.
8311056):

(...) Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação. (...)

Em razões recursais (Id. 8665372), a agravante aduz que a Relatora do feito extrapolou a sua competência legal ao não se atentar para as regras do Art. 284 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e para o que diz o art. 932, inciso III do CPC, pois se antecipou ao entendimento dos demais membros do Colegiado Estadual, em violação ao direito constitucionais da autora ao exercício ao Contraditória, a Ampla Defesa e ao Direito de Recorrer (art. 5º, LV, CF/88).

Sustenta que, conforme regra do Regimento Interno do Tribunal Estadual, para que o relator decida monocraticamente a apelação, faz-se necessário e obrigatório a comprovação da existência de entendimento majoritário acerca da matéria discutida, o que não restou demonstrada na decisão agravada, devendo a decisão ser reformada pelo Órgão Colegiado.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a monocrática, no sentido de permitir o julgamento do recurso de apelação pelo Colegiado Estadual, nos termos já apresentados. Ainda, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, em face de sua hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões (Id nº 9161696), o Estado Do Pará requer que se negue provimento ao Agravo Interno ora contrarrazoado, mantendo-se a decisão em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

De início, defiro os benefícios da justiça gratuita ante a declaração de hipossuficiência e a inexistência de indícios de que a Requerente não preencha os requisitos necessários à concessão do benefício.

A questão em análise reside em verificar se a Relatora ultrapassou sua competência legal ao julgar o Recurso de Apelação monocraticamente, bem como, se deve a decisão recorrida ser modificada para reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado e, se existe o dever de indenizar.

DA POSSIBILIDADE DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE

Inobstante os argumentos
de que a Relatora extrapolou a sua competência legal antecipando-se ao entendimento dos demais membros do Colegiado,
observa-se que a decisão está devidamente amparada pela interpretação conjunta do art.932, VIII do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, que autoriza ao Relator a dar ou negar provimento ao recurso mediante decisão monocrática quando houver entendimento dominante sobre a matéria, senão vejamos:

CPC/2015

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII -
exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal
. (grifo nosso).

Regimento Interno

RI/TJEPA

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI
- negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
; (grifo nosso).

Na situação em discussão, nos termos dos dispositivos legais supra, a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta E. TJPA e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado apenas quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, o que não restou comprovado no caso concreto.

Ademais, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental”
(AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Com efeito, sendo autorizado ao Relator julgar o recurso monocraticamente, quando houver entendimento dominante sobre a matéria, tal como ocorre na hipótese dos autos, não há que se falar em violação aos princípios do Contraditório, Ampla Defesa e ao Direito de Recorrer, tampouco em desrespeito à competência do Órgão Colegiado Estadual.

DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

A agravante sustenta que a decisão agravada deve ser modificada pelo Órgão Colegiado, nos termos apresentados na Apelação.

Nas razões recursais do Recurso de Apelação, a agravante aduz que seu filho foi assassinado dentro de um Presídio do Estado por ação de outro detento ou de um agente penitenciário, sem precisar o autor do crime, apontando omissão por parte do Estado, que detinha sua custódia e que deveria lhe assegurar a integridade física,

ensejando obrigação de reparar o dano.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Como se vê, a condenação do Estado deve
se ater à teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, destacando que em casos onde não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4.
O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional
.
6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como,
v. g.
, homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis
.
7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9.
In casu
, o tribunal
a quo
assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário
DESPROVIDO
.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifo nosso).

Na presente demanda, não restou demonstrado o preenchimento dos
requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

Conforme documentação constante dos autos (Certidão de Óbito - Id nº 2113378, - Pág. 19; Declaração de Óbito – Id nº 2113386 - Pág. 24 e laudo de exame de corpo de delito: necropsia médico-legal - Id. 2113388 - Pág. 43), o filho da apelante foi encontrado morto no dia 02/02/2012 nas dependências do Presídio Estadual Metropolitano, tendo como causa da morte, “
asfixia mecânica, constrição extrema do pescoço
”.

Segundo informações contidas no Memorando nº 0134/2012-PEM III (Id nº 2113388- página 12), encaminhado ao Diretor do NAP em 03/02/2012, o filho da recorrente “
suicidou-se através de enforcamento com um pedaço de pano na atividade do bloco “B”, onde se encontrava isolado por medida de segurança”.

No mesmo sentido, Jean Patrick D. Araújo, Vice-Diretor do presidio, relata:

(...) por volta das 00:40hs, os funcionários Assis e Jaime, por ocasião da ronda noturna sobre o Bloco Carcerário, detectaram que o interno Valdir Amaral Rocha que estava isolado na atividade do Bloco “B” por medida de segurança e autorizado pelo psicólogo, enforcou-se com um pedaço de pano vindo a falecer, os agentes ainda tentaram reanimar o interno, mas o mesmo não reagia, durante esse período foi contatado via rádio MT o apoio da técnica de enfermagem do PEM I que constatou o óbito.”

Consoante depoimentos prestados pelos servidores da SUSIPE na Corregedoria Geral Penitenciária (Id nº 2113388, pag. 31/40), o interno se encontrava
sozinho
em sala na qual os demais detentos não tinham acesso quando cometeu suicídio e, que a transferência para a sala de atividades (brinquedoteca) decorreu de pedido do próprio de cujus, que alegava ser ameaçado de morte por outro preso, não sendo agredido em nenhum momento por outros internos.

Em depoimento prestado em juízo, a apelante, genitora do falecido, afirmou que: “
não via o seu filho agitado enquanto esteve preso. Que o filho nunca tinha dito sobre se suicidar. Que o ou filho não tinha motivo para se matar [...] que não sabe se de fato ele se suicidou se foi morto [...] que não tinha inimigo dentre os outros presos [...]”
(Id nº 2113399, pag/19)

Por sua vez, o psicólogo da SUSIPE, em depoimento em Juízo afirmou:

“[...]
que ele [se] queixava de ameaça de morte. Que o procedimento tomado foi de segurança, tendo sido encaminhado à direção da casa penal, para verificar melhor sobre esta ameaça. Que nunca tinha apresentado tendências suicidas. Que não verbalizou que queria se matar. Que se ele tivesse manifestado vontade de se matar, iria fazer um parecer conjunto para encaminhá-lo ao hospital de custódia para ser acompanhado 24 (vinte e quatro) horas [...] Que ele foi colocado em sela [SIC] isolada pelo problema que teve com outros presos [...] Que o procedimento de isolamento preventivo é comum. Que nesta circunstância ocorreu a morte [...] Que não foi atestado pelo corpo dos psicólogos que Valdir apresentava problemas psicológicos [...]”.

(Id nº 2113399, fls. 17/18).

Outrossim, o Relatório Conclusivo dos autos do Processo da Sindicância (Id. 2113390), concluiu que não ficou demonstrada a culpa do Estado, pelo contrário, constatou-se que a Casa Penal adotou todas as medidas necessárias no sentido de prestar assistência médica- psicológica ao interno e, com vistas a garantir a sua segurança, transferiu-o para uma cela isolada. Consta, ainda, que o interno pusera termo a vida por enforcamento, quando estava sozinho numa cela, restando afastada a possibilidade de ter sido morto por algum companheiro de confinamento.

De acordo com o relato e natureza dos fatos, observa-se que a morte foi fato imprevisível e inevitável, tendo o Estado realizado os atos possíveis naquele momento, qual seja, prestou atendimento psicológico ao detento, que não apresentou tendências suicidas e, a pedido do próprio custodiado, transferiu o interno para um local isolado, sem acesso aos outros presos.

Assim, as provas demonstram tão somente o evento danoso (morte do filho da Apelante), não havendo comprovação da conduta ilícita (omissão ou negligência do Estado do Pará), tampouco, nexo causal, de modo que, não há que se falar em dever de indenizar.

Corroborando com este entendimento, em seu parecer, o Órgão Ministerial nesta Superior Instância consignou (Id. 2706807):

(...) Dessa forma, cumpre verificar se, no caso concreto em análise, o Estado incorreu em inobservância do seu dever específico de proteção, para que seja possível averiguar se restou caracterizado o nexo de causalidade apto a ensejar sua responsabilização pela morte do filho da apelante. (...)
No caso em apreço, conforme exaustivamente narrado alhures, os agentes da penitenciária apelada, ao observarem distúrbio de comportamento por parte de Valdir Amaral Rocha, adotaram as medidas de segurança pertinentes à preservação da integridade daquele detento, inclusive com seu isolamento carcerário, por recomendação do psicólogo do aludido estabelecimento prisional.

Acrescente-se o fato de que não havia acesso, por parte de outros presidiários, à sala onde se encontrava o falecido. Ademais, conforme admitido pela recorrente e declarado pelo psicólogo da SUSIPE ouvido em Juízo, o falecido jamais externou tendências suicidas ou qualquer intenção de se suicidar
. Diante disso, tem-se que não houve omissão do dever de proteção à integridade física do detento, eis que adotadas as medidas pertinentes. Assim, observa-se que deve ser mantida a sentença vergastada, por todos os seus fundamentos. (Grifo nosso)

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA.POSSIBILIDADE. MORTE DE DETENTO. TUBERCULOSE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO EM PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AUTORA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSO DE ACORDO COM O ART.12 DA LEI 1060/50. 1-A autora pleiteou em nome próprio indenização de danos morais no valor de 3.000 salários mínimos, e na qualidade de representante dos filhos menores do de cujus, pensão de 1 salário mínimo até que atinjam a maior idade penal;

2-O espólio não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização pelos herdeiros em decorrência do óbito de seu genitor, sendo legitimados os herdeiros, que in casu são a genitora e os filhos menores;

3-O art. 515, § 3º, do CPC/1973(Teoria da Causa Madura) permite ao tribunal julgar o processo desde que a causa verse sobre questão exclusivamente de direito e esteja em condições de pronto julgamento;
4-Não restou comprovado a omissão do Estado em prestar assistência médica- hospitalar para o tratamento da doença adquirida pelo filho da autora enquanto estava encarcerado no sistema prisional do Estado do Pará;

5-O dever de indenizar deve ser afastado, vez que não

comprovado a conduta omissiva do Estado, requisito esse necessário para configurar a responsabilidade objetiva nos termos do art.37,§6º da CF/88
;

6-Sendo a autora sucumbente na demanda deve ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão de estar litigando sob o pálio da justiça gratuita; 7-Recurso de apelação conhecido e em parte provido.

(TJPA, 2017.05363532-66, 184.983, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10). (grifo nosso).

Portanto, ausente o nexo de causalidade apto a ensejar a responsabilização do Estado do Pará pela morte do filho da recorrente,
a manutenção da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão recorrida que confirmou a sentença de improcedência da ação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2023